Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019366-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019366-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE DETRAÇÃO NA MODALIDADE IMPRÓPRIA – INVIABILIDADE – PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AO NOVO CRIME – PRECEDENTES DO STJ –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
A detração do tempo de segregação preventiva efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período pleiteado
” (STJ. AgRg no HC 690689 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 4/11/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ricardo Moreira dos Santos
, em face de decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de concessão de detração na modalidade imprópria.

Em síntese, a defesa pretende seja concedida a detração imprópria relativa ao período de 17/4/2020 a 17/7/2020, em que o agravante esteve preso cautelarmente pelo cometimento do crime de roubo, do qual foi absolvido.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 107082984 - Pág. 92-93).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 107082984 - Pág. 87).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 108894478).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos,
Ricardo Moreira dos Santos
cumpre pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelo cometimento, em 25/3/2021, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [PEP n. 2000079-18.2021.8.11.0004].

O agravante, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou ao juízo de origem pedido de concessão de detração imprópria relativa ao período de 17/4/2020 a 17/7/2020, em que o agravante esteve preso cautelarmente pelo cometimento do crime de roubo, do qual foi absolvido.

O juízo de origem indeferiu o pedido realizado pela defesa, proferindo a seguinte decisão:

“
Sustenta a defesa que o reeducando, nos autos de Cód. 334042, da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças, (art. 157, caput, do Código Penal), o assistido permaneceu recluso por 03 (três) meses, no período de 17/04/2020 a 17/07/2020, sendo que nestes autos, em 16/07/2020, foi proferida a sentença o absolvendo, tendo sido colocado em liberdade em 17/07/2020, pelo que postula o reconhecimento da detração imprópria nesta Execução como devida compensação.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

Vieram os autos conclusos.

Analisando os autos, verifico que o delito objeto desta execução fora praticado em 25/03/2021, portanto, POSTERIOR ao período que a defesa pretende fazer incidir a detração imprópria.

Deste modo, torna-se incabível o reconhecimento da detração imprópria nestes autos, sob pena de admitir-se indesejável "crédito pena", conforme restou assentado pelo STJ, em sede do Informativo da Jurisprudência nº. 509: (...)

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido.

Intimem-se
” (id. 107082984 - Pág. 73).

A detração penal ocorre quando o juiz desconta da pena ou da medida de segurança aplicada ao réu o tempo em que ele ficou preso provisoriamente.

Conforme firme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A detração do tempo de segregação preventiva efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for
anterior
ao período pleiteado
” (STJ. AgRg no HC 690689 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 4/11/2021).

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma “conta corrente” delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução
” (STF. HC 111081. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em: 28/2/2012).

Como acima referido, o crime pelo qual o agravante cumpre pena foi cometido em 25/3/2021; por outro lado, a prisão cautelar pelo crime de roubo ocorreu no período de 17/4/2020 a 17/7/2020.

Na espécie, o período de prisão processual que se pretende descontar se refere ao ano de
2020
, ao passo que o crime pelo qual o recorrido cumpre pena atualmente foi praticado em
2021.

Adota-se esse entendimento para que não se forme o intolerável crédito de pena como algo que poderia ser utilizado no futuro pelo réu.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021